Tribunal: STF
Processo: RHC 251938
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA E 
PEDIDO DE REGIME DOMICILIAR. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA E PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Fernando Sadalla Cassiano contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.211/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 28.10.2020, o juízo da Quarta Vara da comarca de Taquaritinga/SP condenou o recorrente pela prática do crime previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão majorada) às penas de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dezessete dias-multa (e-doc. 12).



    3. Em 26.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501402-04.2018.8.26.0619 interposta pelo recorrente e pelo outro corréu, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, José Fernando Sadalla Cassiano, apenas para “retroceder suas penas, que passam a ser um todo de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, mantidas, no mais, as demais disposições da r. sentença” (fl. 1, 
e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, por unanimidade (fl. 109, e-doc. 17).



    4. Em 13.1.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 883.211/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para absolver o recorrente, pela alegada ausência de provas de materialidade e autoria do crime a ele imputado, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados nas Ações Penais 
ns. 1501369-14.2018.8.26.0619 e 1501402-04.2018.8.26.0619, ou, subsidiariamente, reduzir a pena imposta e alterar o cumprimento de pena para o regime aberto (fl. 45, e-doc. 3).



    5. Em 17.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 20) e, em 24.1.2024, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente 
(e-doc. 31).



    6. Em 7.11.2024, o Relator do Habeas Corpus n. 883.211/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem (e-doc. 44) e, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, DOSIMETRIA, REGIME INICIAL E PRISÃO DOMICILIAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA EM 26/7/2022. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 59).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “nos autos, foram desrespeitados os preceitos do artigo 226 do CPP, gerando a nulidade processual, eis que (...) a testemunha Carlos Henrique, vulgo ‘Caio’, declara que olhando no álbum reconheceu Eduardo e Rafael, já em Juízo, alega que ‘não chegou a ir na Delegacia, e não foi lhe apresentado fotografias, afirmando que quem mostrou as fotografias a ele foi o Advogado de Edemir Tiezi, e afirma, que foram lhe mostrada seis a sete fotografias diferentes, e reconheceu como sendo a pessoa de Dogão que estava no local (...). Da mesma forma, a Vítima José Kimura, diz que de pronto reconheceu como Duzão e Rafael (...), porém, em juiz, afirma que não foi feito reconhecimento fotográfico, não foi lhe apresentado fotografia na ocasião, e não foi na Delegacia, afirmando, ‘eu nunca soube os nomes’” (fls. 21-22, e-doc. 66).



    Assinala que “inexiste nos autos provas de serem os Acusados autores do crime em tela, as testemunhas ouvidas em Juízo nada sabem com referência as suas participações, igualmente, a vítima Tieze nada sabe, nem se encontrava presente no suposto local dos fatos, não tendo como fazer prova de autoria do crime. É notável, que a própria Sentença e o V. Acórdão evidenciam a ausência de provas contra os Acusados, sendo que relatam sempre existência de indícios, todavia, em nenhum momento em provas” (fl. 23, e-doc. 66). 



    Assevera que “houve contradição e omissão quanto aos documentos do processo nº 1501369-14.2018.8.26.0619, ora juntados nestes autos, que por sua vez, foram utilizados para fundamentar a materialidade, como se os fatos narrados fossem relativos ao atual processo nº 1501402-04.2018.8.26.0619, no qualquer inexiste prova de materialidade” (fl. 26, e-doc. 66).



    Realça que “a única base material existente é o Boletim de Ocorrência de outros processos que nada tem a ver com o caso em tela, a Sentença e o 
V. Acórdão do TJSP foram proferidos pela simples palavras das vítimas e testemunhas, que de maneira nenhuma pode ter idoneidade, pois contradizem e mentem o tempo todo” (fl. 33, e-doc. 66).



    Argumenta que “os depoimentos prestados em Inquérito Policial, o Boletim de Ocorrência e demais documentos, são todos cópias do processo 
nº 1501369-14.2018.8.26.0619 (fls. 13/17 – 27/50) comprovam assim, a continuidade delitiva, além do próprio depoimento da vítima José Edemir Tiezi, juntado as fls 96/97, mencionar a existência da continuidade delitiva” (fl. 39, 
e-doc. 66).



    Afirma que “não justifica o aumento de pena além de sua base legal, as fls. 1043, parágrafos 1º e 2º, os Desembargadores do TJSP fundamentam que ‘o crime é grave’, todavia, ocorre bis in idem, sendo que o próprio artigo 158 do CP diz que o crime é de violência ou grave ameaça. Da mesma forma, constou no acórdão que uma das vítimas foi agredida; data venia, na própria Denúncia de fls. 210/213, consta que em nenhum momento houve agressão ou alguma vítima foi amarrada, nem os depoimentos das testemunhas acusatórias constam este fato, desta forma, é nulo os fundamentos lançados no V. Acórdão do TJSP” (fl. 43, 
e-doc. 66).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “(...) que recebam o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL e lhe deem provimento, e atentos aos fatos, provas e argumentos invocados, reformando o V. Acórdão do STJ, para conhecer do Writ, ou que seja este concedido de ofício, para anular o 
V. Acórdão do TJSP por violação ao artigo 226 do CPP ou em razão da dosimetria da pena ter constado grave ameaça e violência, quando não consta esta na denúncia e nas oitivas acusatórias, sucessivamente, se este não for o entendimento de Vossas Excelência, seja o Paciente JOSÉ FERNANDO SADALLA CASSIANO Absolvido, nos termos do artigo 386, incisos I ou II ou III ou IV ou V ou VII do Código de Processo Penal, ou sucessivamente, se em longínqua e inesperada hipótese de conclusão de Vossas Excelências pela condenação do Paciente, requer, seja mantida a pena em seu patamar mínimo, afastando a grave ameaça ou violência, conforme supramencionado, mantendo a pena em sua base legal de 4 anos, com cumprimento em regime inicial aberto, e ainda, sendo reconhecida a continuidade delitiva dos crimes, com relação ao processo nº 1501369- 14.2018.8.26.0619, para considerar em relação ao Recorrente José Fernando, como crime único e continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, sendo ainda, fixado o cumprimento de pena em regime aberto ou prisão domiciliar” (fl. 44, e-doc. 66).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário (e-docs. 85 e 86).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, À REDUÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, DE QUE FORAM DESRESPEITADOS OS DITAMES PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP, DE QUE A PENA-BASE DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, ALÉM DE SER RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA E ALTERADO O REGIME PRISIONAL, BEM COMO CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. QUESTÕES RELATIVAS À ABSOLVIÇÃO E AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS QUE, RELATIVAMENTE AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E À PRISÃO DOMICILIAR, É MERA REITERAÇÃO DE UM RHC INTERPOSTO ANTERIORMENTE PERANTE O STF (RHC 
Nº 248.505-SP), O QUE NÃO É ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. INSURGÊNCIA EFETIVADA CERCA DE 
3 (TRÊS) ANOS APÓS A PROLAÇÃO DO ARESTO DE APELAÇÃO, JULGADA EM 26.7.2022, ENCONTRANDO-SE A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTÕES, ALIÁS, QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 883.211/SP, confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente, assentou-se:



    “Ademais, os fatos narrados não se mostram com a nitidez imprimida na inicial, pois se extrai do acórdão a quo que a questão referente ao reconhecimento fotográfico sequer foi ventilado perante o Tribunal estadual, atraindo inegável supressão de instância” (fl. 2, 
e-doc. 44).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DE FLAGRANTE PREPARADO: TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    11. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta 
no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 248.505/SP, de minha relatoria, ao qual negado provimento, na sessão virtual de 29.11.2024 a 6.12.2024, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. A decisão transitou em julgado em 3.2.2025. 



    Naquele recurso ordinário em habeas corpus interposto no Supremo Tribunal Federal, a defesa questionou acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 934.528/SP, e pediu o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de extorsão praticados pelo recorrente, nas Ações Penais 
ns. 1501402-04.2018.8.26.0619 e 1501369-14.2018.8.26.0619, com concessão de prisão domiciliar, por alegados problemas de saúde, além da unificação das penas entre as referidas ações penais, com a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto ou para concessão de livramento condicional.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente 
insurge-se contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual manteve integralmente ato monocrático do Ministro Sebastião Reis Junior, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 883.211/SP.



    A questão apresentada neste recurso, como no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 248.505/SP, julgado por este Supremo Tribunal, refere-se à pretensa ilegalidade em não reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de extorsão, praticados pelo recorrente nas Ações Penais ns. 1501402-04.2018.8.26.0619 e 1501369-14.2018.8.26.0619, e em não alterar o regime de cumprimento de pena para o regime aberto. 
Tem-se naquela decisão:



    “1. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    2. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 934.528/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou não ser cabível o habeas corpus impetrado naquele Tribunal:



    ‘Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula 691/STF, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade. (...)



    No caso concreto, tenho que a decisão do Tribunal de Justiça hostilizada, ainda que sucinta, apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    E, conforme asseverado na decisão ora agravada, a prisão domiciliar foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 621/622), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do habeas corpus (e-STJ fl. 627). 



    Assim sendo, necessário aguardar-se a manifestação do Tribunal de Justiça, por sua Turma julgadora, sobre o mérito da controvérsia, para que possa ser inaugurada a competência desta Corte para deliberar sobre o tema. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’ (fl. 4, e-doc. 71).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou o Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000, em 6.11.2024, depois do julgamento realizado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não esgotou a análise de mérito sobre as alegações e os pedidos do recorrente.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, ‘sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA 
PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 226.909-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC 
n. 240.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    ‘AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA 
INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. (...) 



    7. Agravo interno DESPROVIDO’ (HC n. 229.640-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    3. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprovou na espécie.



    4. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, quanto à afirmação de continuidade delitiva entre os crimes de extorsão praticados pelo recorrente, na sentença da Ação Penal n. 1501402-04.2018.8.26.0619, constatou-se que o primeiro crime de extorsão foi praticado no final do ano de 2017 contra as vítimas José Edemir Tiezi, Nilton Kimura e José Carlos Kimura (e-doc. 33) e o segundo crime de extorsão, constante na sentença da Ação Penal n. 1501369-14.2018.8.26.0619, foi cometido aproximadamente um ano depois, em 22.11.2018, apenas contra a vítima José Edemir Tiezi (e-doc. 7). 



    O juízo da execução da pena assentou que ‘o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva não merece acolhimento. Com efeito, sem embargo de respeitar posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em sentido oposto, entend[e] que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, também, a unidade de desígnios por parte do agente, e não apenas a homogeneidade demonstrada objetivamente pelas circunstâncias exteriores. No caso vertente, os crimes foram cometidos em locais e datas diversos, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito. Como se vê, a infração penal subsequente não pode ser havida como continuação da precedente. Ocorreu, isto sim, mera reiteração criminosa, decorrente de desígnios autônomos, e não crime continuado. Por esse motivo, não há que se falar, na hipótese em apreço, em continuidade delitiva, de modo não ser possível a unificação pretendida’ (fls. 1-2, e-doc. 23).



    Para rever as conclusões do juízo da execução quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. 
ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC 
n. 222.567-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E QUATRO TENTADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 214.287-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022). (...)



    5. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, pelos alegados problemas de saúde do agravante, o juízo da execução da pena assentou:



    ‘O condenado não faz jus à benesse pretendida, por três motivos. Primeiro, porque condenado à pena privativa de liberdade em semiaberto, razão pela qual a norma inserta no 
art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.



    Segundo, porque o sentenciado não comprovou o alegado problema de saúde, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.



    Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente: (...)



    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.



    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles que serão prestados pelo Estado, em cárcere.



    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado’ (fls. 1-5, 
e-doc. 18).



    No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000, o Relator da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual fundamentou:



    ‘Em que pese os argumentos da Douta Defesa, e sem menoscabo ao quadro de saúde do Paciente, não se verifica, prima facie, que os cuidados e tratamentos de que necessita não possam ser garantidos dentro de unidade prisional. 



    Embora o relatório de saúde do Centro de Detenção Provisória de Taiúva afirme que ‘a unidade não dispõe das condições de que ele necessita para um tratamento especializado’ (fls 550), força convir que a limitação de uma unidade prisional não implica limitação das demais, certo que, tratando-se de condenação definitiva, como no caso em tela, será direcionado a unidade prisional diversa. 



    Assim, não havendo ilegalidade evidente que demande saneamento, aguarde-se o regular processamento, para exame do caso perante o Colegiado da Turma Julgadora. 



    Isto posto, indefiro a liminar’ (fl. 3, e-doc. 41).



    6. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo da execução penal assentou que ‘o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles que serão prestados pelo Estado, em cárcere’ (e-doc. 18).



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado ao agravante no estabelecimento prisional onde deverá ser cumprida a pena. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes. (...)



    4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. O requerimento de prisão domiciliar foi indeferido ao fundamento de que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Nessa linha: ‘A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade’ (HC 147.490-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). (...)



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC 
n. 242.132-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    7. Se houver alteração do quadro clínico do agravante, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de even